Tribunal: TJMT
Processo: 0019978-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019978-37.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 078.690.371-68 (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. ART. 40, DA LEI 6.830/80 - DEMORA IMPUTADA AO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

I - O art. 40 da Lei no 6.830/80 da LEF extrai-se o entendimento de que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido referido período sem que a execução seja efetiva, em razão da não localização de bens ou do devedor, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança.

II - Não verificados os requisitos necessários à decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80, Súmula 314/STJ e REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos), pois o exequente/agravado pleiteou nova penhora on-line, porém, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de analisar o pleito citado e de determinar eventual constrição, acarretando a paralização do feito.

III –
Inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, aplica-se o mesmo raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do STJ, no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

IV - Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA, em face do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0019978-37.2012.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. (Id. no 152050172).

Alega o Agravante que “
o arquivamento dos autos, se dera em virtude de que a execução tinha os valores exequendos inferiores ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Art. 40, § 5o, da Lei no. 6.830/80 e não em por conta de não ter encontrado o Executado para que este fosse citado.
” sic.

Afirma que “
a Execução sequer iniciou. O Executado não foi citado e o processo foi arquivado com base na insuficiência de valores a serem executados e a Fazenda Pública se manteve inerte durante mais de 05 (cinco) anos da Propositura da ação, portanto, Impugnado os Fundamentos da Decisão
”. sic.

Aponta que “
a não aplicação do § 5o do artigo 40 da Lei no. 6.830/80, faria com que a Execução em favor da Fazenda Pública tivesse o caráter perpétuo, o que seria totalmente injusto e sem precedentes. Ou seja, a própria lei deu ao Juiz a prerrogativa de que em determinado momento, tomasse a Decisão que melhor atendesse o andamento célere e a economia processual
” sic.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, com provimento do recurso de apelação, reformando a r. decisão recorrida.

Contrarrazões. (Id. no 146317672).

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relator)

Eminentes Pares:

O Agravante, requereu os benefícios da Justiça Gratuita, sob o argumento de estar impossibilitado de arcar com à custas/despesas processuais e honorários advocatícios, acostando aos autos, declaração de hipossuficiência e holerites referente aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023. (Id. no 156462172, 156462173, 156462174 e 156462176)

Assim, defiro o pedido formulado de Id. no 156462168.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA, em face do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0019978-37.2012.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. (Id. no 152050172).

Relembrando os andamentos processuais ocorridos nos autos, temos que:

A ação executória foi proposta em 12.06.2012, redistribuída em 30.01.2017, visando à cobrança dos créditos tributários inscritos na CDA no 20126822, no valor de R$1.220,50 (mil e duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

O despacho inicial foi proferido em 26.06.2012.

A tentativa de citação via carta, restou inexitosa apontando o motivo “Mudou-se” em 13.08.2012.

Em 03.10.2013, sobreveio a decisão que determinou o arquivamento dos autos, conforme estabelecido no artigo 1o do provimento 13/2013 da CGJ.

A ação foi redistribuída em 30.01.2017.

O Magistrado singular determinou bloqueio via sistema RENAJUD e BACENJUD, em 25.04.2019, sendo que os valores da CDA atualizados.

Anoto que os autos permaneceram paralisados pelo período de mais de 05 (cinco) anos, sem a devida intimação da Fazenda Estadual para manifestação da citação inexitosa, muito menos da decisão que determinou o arquivamento dos autos.

Houve o bloqueio parcial dos valores, encontrados na conta corrente do devedor.

O executado requereu o desbloqueio on-line dos valores bloqueados.

Em 16.05.2019, foi determinado pelo magistrado “
a quo
” o desbloqueio dos valores.

Oposto exceção de pré-executividade, apontado a prescrição intercorrente dos créditos exequente.

Foi determinado vista a Fazenda Pública Estadual para manifestação em 26.07.2019.

Em sua manifestação a Fazenda Pública manifestou em 15.08.2019, requerendo o prosseguimento do feito, bem como a renovação da penhora on-line.

Em 23.04.2020, sobreveio

sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, vez que a citação ocorreu (09) nove anos após o ajuizamento da ação.

O Estado de Mato Grosso apelou da r. sentença, e esta relatora proferiu decisão monocraticamente, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se dos autos que a citação pelo Correios foi devolvida, restando infrutífera, pois o executado mudou-se (id. 129572762).

O Magistrado singular determinou os autos ao arquivo provisório, em 03/10/2013 (id. 129572762).

Após, decorrido o prazo o Juízo singular determinou, também a penhora ou arresto de valores (id. 129572763), sendo cumprido parcialmente.

Houve intimação da Fazenda Pública Estadual a fim de dar prosseguimento do feito, apenas em 08/08/2019, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 40 §2o da Lei Execução Fiscal (id. 129572770).

Da analise do caderno processual, constata-se que a Exequente não foi intimada da tentativa frustrada da citação do devedor, de sorte que sequer começou o prazo prescricional.

O E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO
) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe o Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5
.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” ( REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Nessa linha de raciocínio, o prazo prescricional intercorrente somente terá início somente após a regular intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, o que não ocorreu no presente feito.
Dessa forma, resta demonstrado que não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, eis que a Fazenda Pública não foi intimada da negativa da citação.”.

Portanto, verifica-se que não houve inércia da Fazenda Pública Estadual para dar andamento ao feito, de modo que, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de dar regular prosseguimento do feito, como sublinhado acima, a Fazenda Pública não foi intimada nem da negativa da citação, nem, tão pouco, do arquivamento dos autos em razão do baixo valor da causa.

Assim, cabível no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ainda, rememorando as circunstâncias delineadas no feito, a fim de melhor compreender a situação posta nos autos, entendo que ocorreu a citação do executado somente após a manifestação nos autos, com a interposição da exceção de pré-executividade, formando assim, a sua perfeita citação que ocorreu em 08.05.2019.

Então, entre a data da sentença (23.04.2020) e a citação ocorrida em (08.05.2019), não ocorreu o lustro prescricional de cinco (anos).

Ademais, a não ocorrência da prescrição intercorrente, se justifica pela inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo,
conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".
3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, para ratificar a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA, em face do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0019978-37.2012.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. (Id. no 152050172).

Alega o Agravante que “o arquivamento dos autos, se dera em virtude de que a execução tinha os valores exequendos inferiores ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Art. 40, § 5o, da Lei no. 6.830/80 e não em por conta de não ter encontrado o Executado para que este fosse citado.” sic.

Afirma que “a Execução sequer iniciou. O Executado não foi citado e o processo foi arquivado com base na insuficiência de valores a serem executados e a Fazenda Pública se manteve inerte durante mais de 05 (cinco) anos da Propositura da ação, portanto, Impugnado os Fundamentos da Decisão”.

sic.

Aponta que “a não aplicação do § 5o do artigo 40 da Lei no. 6.830/80, faria com que a Execução em favor da Fazenda Pública tivesse o caráter perpétuo, o que seria totalmente injusto e sem precedentes. Ou seja, a própria lei deu ao Juiz a prerrogativa de que em determinado momento, tomasse a Decisão que melhor atendesse o andamento célere e a economia processual”

sic.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, com provimento do recurso de apelação, reformando a r. decisão recorrida.

Contrarrazões. (Id. no 146317672).

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

A ilustre Relatora desproveu o recurso, por entender que:

Relembrando os andamentos processuais ocorridos nos autos, temos que:

A ação executória foi proposta em 12.06.2012, redistribuída em 30.01.2017, visando à cobrança dos créditos tributários inscritos na CDA no 20126822, no valor de R$1.220,50 (mil e duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

O despacho inicial foi proferido em 26.06.2012.

A tentativa de citação via carta, restou inexitosa apontando o motivo “Mudou-se” em 13.08.2012.

Em 03.10.2013, sobreveio a decisão que determinou o arquivamento dos autos, conforme estabelecido no artigo 1o do provimento 13/2013 da CGJ.

A ação foi redistribuída em 30.01.2017.

O Magistrado singular determinou bloqueio via sistema RENAJUD e BACENJUD, em 25.04.2019, sendo que os valores da CDA atualizados.

Anoto que os autos permaneceram paralisados pelo período de mais de 05 (cinco) anos, sem a devida intimação da Fazenda Estadual para manifestação da citação inexitosa, muito menos da decisão que determinou o arquivamento dos autos.

Houve o bloqueio parcial dos valores, encontrados na conta corrente do devedor.

O executado requereu o desbloqueio on-line dos valores bloqueados.

Em 16.05.2019, foi determinado pelo magistrado “a quo” o desbloqueio dos valores.

Oposto exceção de pré-executividade, apontado a prescrição intercorrente dos créditos exequente.

Foi determinado vista a Fazenda Pública Estadual para manifestação em 26.07.2019.

Em sua manifestação a Fazenda Pública manifestou em 15.08.2019, requerendo o prosseguimento do feito, bem como a renovação da penhora on-line.

Em 23.04.2020, sobreveio

sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, vez que a citação ocorreu (09) nove anos após o ajuizamento da ação.

O Estado de Mato Grosso apelou da r. sentença, e esta relatora proferiu decisão monocraticamente, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se dos autos que a citação pelo Correios foi devolvida, restando infrutífera, pois o executado mudou-se (id. 129572762).

O Magistrado singular determinou os autos ao arquivo provisório, em 03/10/2013 (id. 129572762).

Após, decorrido o prazo o Juízo singular determinou, também a penhora ou arresto de valores (id. 129572763), sendo cumprido parcialmente.

Houve intimação da Fazenda Pública Estadual a fim de dar prosseguimento do feito, apenas em 08/08/2019, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 40 §2o da Lei Execução Fiscal (id. 129572770).

Da analise do caderno processual, constata-se que a Exequente não foi intimada da tentativa frustrada da citação do devedor, de sorte que sequer começou o prazo prescricional.

O E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:

[...]

Nessa linha de raciocínio, o prazo prescricional intercorrente somente terá início somente após a regular intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, o que não ocorreu no presente feito.

Dessa forma, resta demonstrado que não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, eis que a Fazenda Pública não foi intimada da negativa da citação.”.

Portanto, verifica-se que não houve inércia da Fazenda Pública Estadual para dar andamento ao feito, de modo que, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de dar regular prosseguimento do feito, como sublinhado acima, a Fazenda Pública não foi intimada nem da negativa da citação, nem, tão pouco, do arquivamento dos autos em razão do baixo valor da causa.

Assim, cabível no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ainda, rememorando as circunstâncias delineadas no feito, a fim de melhor compreender a situação posta nos autos, entendo que ocorreu a citação do executado somente após a manifestação nos autos, com a interposição da exceção de pré-executividade, formando assim, a sua perfeita citação que ocorreu em 08.05.2019.

Então, entre a data da sentença (23.04.2020) e a citação ocorrida em (08.05.2019), não ocorreu o lustro prescricional de cinco (anos).

Ademais, a não ocorrência da prescrição intercorrente, se justifica pela inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. verbis:

[...]

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, para ratificar a decisão recorrida.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pela eminente Relatora, o Agravo Interno foi interposto, no intuito de reformar decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente reconhecida pelo Magistrado Singular.

É certo, inclusive, que, a fundamentação tecida deve ser acompanhada.

A prescrição intercorrente nos executivos fiscais é regulada pelo artigo 40, e parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, sendo que foi dada nova interpretação a seu teor por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensa-se a juntada da Ementa do julgamento, em razão de esta já se encontrar disposto nos autos.

Pela simples leitura do julgamento é possível extrair que, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Aponta-se, ainda, que, o procedimento possui duas fases, ainda que não sejam declaradas pelo Juízo, a primeira sendo a da suspensão, cujo termo inicial é a não localização do Devedor ou de bens, e o termo final é o decurso de 1 (um) ano, em sequência, automaticamente, inicia-se a fase de arquivamento, cujo início é o fim da primeira etapa, e o final é o decurso do prazo prescricional do crédito vindicado pela Fazenda Pública.

É necessário destacar, também, que, o procedimento pode ser interrompido, pelas questões abarcadas no próprio julgamento, estas sendo, a localização do devedor, ou da efetiva constrição patrimonial.

Destarte, a interrupção da contagem do prazo retroage à data do pedido que culminou na pretensão frutífera, e as referidas circunstâncias podem ocorrer quantas vezes se derem nos autos.

A se tratar do presente caso concreto, então, observa-se que uma situação atípica, pois, após o despacho que determina a citação, e a respectiva tentativa de citação (esta que restou infrutífera – ID no 129572762, fl. 3), os autos foram arquivados, em razão do que preconiza o Provimento 13 da CGJ.

Os autos, então, foram desarquivados em
2019
, sendo que o Estado de Mato Grosso tem ciência acerca da não localização do Devedor, em
15-8-2019
(ID no 129572770), e o ato subsequente é o próprio ato sentencial, proferido em
23-4-2020
(ID no 129572772).

É certo, então, que, não há que se falar na prescrição intercorrente, uma vez que o instituto só poderia ser reconhecido, na hipótese de não ocorrer qualquer circunstância capaz de interromper a contagem, em
15-8-2025
.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Voto proferido pela eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024